Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO. PROVIDÊNCIAS PARA A COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARGA DECISÓRIA. GRAVAME. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. PENA NÃO APLICADA. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, pois a decisão combatida é aquela proferida monocraticamente pelo Relator, nos termos do artigo 932 do CPC/15, e não aquela proferida pelo d. Juízo a quo, objeto do recurso inadmitido.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, o que diferencia a decisão interlocutória do despacho é a existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame.

3. No caso dos autos, a determinação contida no r. ato judicial agravado não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas e comunica que será designada nova data para a coleta de material genético para exame de DNA. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura.

4. Meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se prestam a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano.

5. Na hipótese em exame, não há como atribuir caráter decisório à determinação judicial com conteúdo de despacho, que é irrecorrível por força do artigo 1.001 do CPC/15.

6. Se a decisão prolatada nos autos da ação principal causar dano ao Agravante, na medida em que a presunção de paternidade extrapolar as pessoas investigadas para alcançar outros que se contrapõem à coleta de material genético, o ponto poderá ser suscitado naqueles autos, para a devida apreciação.

7. O pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, pois realizado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.